Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. CANCELAMENTO DO EVENTO. PANDEMIA. COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AFASTA LEI 14.046/2020. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir à parte autora o valor de R$16.022,69 (dezesseis mil e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos). Em seu recurso, alega que o pedido de rescisão do autor foi imotivado e que houve cumprimento parcial das obrigações contratadas, razão pela qual a multa de 30% deve ser aplicada. Assim, pugna pela reforma da sentença para que a multa de 10% aplicada na sentença seja substituída para 30%.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31704460 - pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 31704465).
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) obriga o recorrente que aderiu a ele, mas não vincula individualmente o consumidor, que tem o direito constitucional de se socorrer ao Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV, CF). Além disso, o caso dos autos não se amolda aos eventos de cultura e turismo regulados pela Lei 14.046/2020, razão pela qual afasto sua aplicação. Precedente: (Acórdão 1368452, 07466479420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Cinge-se a controvérsia em saber se o pedido de rescisão contratual do autor foi motivado ou imotivado. Resta incontroverso nos autos que o descumprimento contratual decorreu do estado de calamidade pública da pandemia da COVID-19, evento imprevisível e inevitável, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço e configura a hipótese de rescisão motivada por caso fortuito ou força maior, o que atrai a aplicação do artigo 393 do CC, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. Ademais, a recorrente não juntou aos autos a comprovação do cumprimento parcial do contrato ou despesas com colaboradores e/ou fornecedores, sendo a multa de 10% suficiente para cobrir despesas contatuais.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.